Tribunal: TJMT
Processo: 1036125-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1036125-93.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (ii) apreensão de aproximadamente 43g de cocaína; (iii) paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de ameaça e dano qualificado; (iv) ausência de elementos concretos acerca do vínculo com facção criminosa; (v) paciente tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
lares diversos em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente à tutela da ordem pública no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva, por cercear a liberdade antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
6. Não evidencia necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública quando a quantidade dos entorpecentes apreendidos, embora de natureza deletéria, não se mostra de caráter desmesurada, e o modus operandi atribuído ao agente não se apresenta como extremamente reprovável.
7. Os registros criminais do paciente não são o bastante para justificar a segregação cautelar com fundamento no risco genérico de renitência delitiva, pois os delitos de ameaça e dano qualificado não ostentam gravidade exacerbada e possuem natureza diversa do delito de tráfico de drogas, a afastar continuidade criminosa habitual e específica capaz de justificar a necessidade da prisão preventiva.
8. A mera presunção de participação em organização criminosa, sem elementos concretos que corroborem essa afirmação, fragiliza a validade do fundamento utilizado para justificar a medida extrema.
9. As condições pessoais favoráveis do agente, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA; STF, HC n. 126.815/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036125-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RUAN GABRIEL SANTANA NEVES - CPF: 703.759.041-07 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), W. N. S. - CPF: 088.312.351-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas;
(ii)

apreensão de aproximadamente 43g de cocaína;
(iii)
paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de ameaça e dano qualificado;
(iv)
ausência de elementos concretos acerca do vínculo com facção criminosa;
(v)
paciente tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

lares diversos em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente;
(ii)
analisar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente à tutela da ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva, por cercear a liberdade antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

6. Não evidencia necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública quando a quantidade dos entorpecentes apreendidos, embora de natureza deletéria, não se mostra de caráter desmesurada, e o
modus operandi
atribuído ao agente não se apresenta como extremamente reprovável.

7. Os registros criminais do paciente não são o bastante para justificar a segregação cautelar com fundamento no risco genérico de renitência delitiva, pois os delitos de ameaça e dano qualificado não ostentam gravidade exacerbada e possuem natureza diversa do delito de tráfico de drogas, a afastar continuidade criminosa habitual e específica capaz de justificar a necessidade da prisão preventiva.

8. A mera presunção de participação em organização criminosa, sem elementos concretos que corroborem essa afirmação, fragiliza a validade do fundamento utilizado para justificar a medida extrema.

9. As condições pessoais favoráveis do agente, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA; STF, HC n. 126.815/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Ruan Gabriel Santana Neves
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

A impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, detalhando que o ato acoimado coator não está apoiado em fundamentos idôneos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 322382862).

As informações de praxe foram prestadas (id. 323827414).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, manifestando que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública (id. 328356875).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que o requisito
periculum libertatis
não estaria demonstrado.

Infere-se dos autos que, na data de 07/outubro/2025, a Policial Militar recebeu denúncia anônima informando o comércio de entorpecentes em uma determinada casa abandonada popularmente conhecida como ponto de venda de drogas.

Os policiais militares foram ao local informado e viram em frente à residência o menor W.N.S, que empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a viatura policial. Diante das fundadas razões, os agentes estatais adentraram no imóvel e encontraram o paciente e outras três pessoas no local.

Após revista pessoal, os policiais apreenderam 94 (noventa e quatro) porções de cocaína, com massa total de 43g.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] Em sede policial, o menor Willian Nogueira Santos, abordado em conjunto com o suspeito, admitiu a intenção deliberada de comercializar os entorpecentes, afirmando que pertence à facção criminosa Comando Vermelho.

No que tange ao periculum libertatis, a conduta do autuado apresenta gravidade concreta em função da quantidade expressiva de pasta base de cocaína apreendida (87 trouxinhas), substância de grande poder viciante e extremamente nociva à saúde.

Ademais, em face dos indícios de ligação com a facção ‘Comando Vermelho’, a prisão preventiva se justifica como formar de coibir as atividades da organização criminosa.

Destaca-se, por fim, que o suspeito responde ação penal pelo crime de ameaça (1000013-11.2025.8.11.0038) [...]”

Estabelecido esse panorama, a ordem comporta
parcial concessão
.

A prisão preventiva (
stricto sensu
) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6o).

Como destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.8.2015).

Na hipótese, a prova de existência do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) são extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e do depoimento dos policiais.

Em paralelo, a custódia foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em especial por conta da gravidade concreta do delito, evidenciada pela suposta atuação em comparsaria e pela apreensão de drogas de natureza altamente deletéria, e do risco de reiteração delitiva.

Apesar da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois a quantidade do entorpecente apreendido não é expressiva (aproximadamente 43g de cocaína) e o suposto
modus operandi
empregado não se mostra, ao que tudo indica, extremamente reprovável.

Ademais, não se desconhece que o paciente figura no polo passivo da ação penal n. 1000013-11.2025.8.11.0038, que apura a suposta prática dos crimes de ameaça e dano qualificado.

Essas circunstâncias, contudo, não são o bastante para justificar a segregação cautelar com fundamento no risco genérico de renitência delitiva, pois os delitos de ameaça e dano qualificado não ostentam gravidade exacerbada e possuem natureza diversa do delito de tráfico de drogas, a afastar continuidade criminosa habitual e específica capaz de justificar a necessidade da prisão preventiva.

Além disso, embora a autoridade judiciária tenha fundamentado a custódia cautelar também na suposta participação do paciente em organização criminosa, essa conclusão revela-se mera presunção decorrente da confissão do menor W.N.S de que pertence à facção “Comando Vermelho”.

Entretanto, apenas essa circunstância não permite concluir que o paciente, de igual modo, possui vínculo com a referida organização criminosa, o que fragiliza a validade do fundamento utilizado para justificar a medida extrema.

Estes fatores, somados às condições pessoais favoráveis do paciente, agente primário, com bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, por indicarem, em tese, a ausência de periculosidade social, autorizam a substituição pretendida.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Logo, a despeito do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar –
ultima ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública evitar nova incursão delitiva.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Ruan Gabriel Santana Neves
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial;
(iii)
monitoramento eletrônico pelo prazo 06 (seis) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;
(iv)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Em tempo, nada impede que o Juízo a quo oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

i)
a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente Ruan Gabriel Santana Neves pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6o, § 1o, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

ii)
o envio ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura, para fiscalização e cumprimento.

ii.i)
advirta-se à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMPe controle processual.

ii.ii)
do mesmo modo, informe-se à autoridade prisional que, na eventual falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Informo, por fim, que em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025